Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-12.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1012923-12.2024.8.11.0004
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE DAS PROVAS. TORTURA POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR. REJEITADAS. AÇÃO POLICIAL LÍCITA PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. EXPRESSIVA QUANTIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. DEPOIMENTO POLICIAL COESO E HARMÔNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO COGENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante dos apelantes após denúncias anônimas sobre tráfico de drogas em imóvel residencial; (ii) ingresso policial após diligências investigativas, acompanhadas da identificação de terceiro deixando o local e descartando substância entorpecente; (iii) apreensão de 5kg de maconha e 0,92g de cocaína, parte fracionada em 50 porções, balança de precisão, faca com vestígios de droga, papel filme e embalagens plásticas; (iv) confissão parcial do apelante quanto à propriedade da droga; (v) destinação para consumo pessoal não evidenciada; (vi) depoimento policial coeso e harmônico; (vii) tráfico privilegiado negado em razão da organização da atividade, quantidade expressiva das drogas, apreensão de apetrechos e atuação em concurso de pessoas; (viii) pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes; (ix) direito de recorrer em liberdade negado.
3. Requerimentos dos recursos: (i) nulidade das provas pelo emprego de tortura policial e busca domiciliar ilegal; (ii) absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse para uso próprio; (iii) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) substituição da pena privativa de liberdade; (v) modificação do regime inicial; (vi) afastamento da pena de multa; (vii) concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade na abordagem policial e/ou na busca domiciliar; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação; (iii) analisar o cabimento do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a legalidade da pena aplicada, o regime inicial, a pena de multa e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade; (v) aferir o cabimento do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objetos de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência.
6. Não caracteriza busca domiciliar ilegal quando o contexto fático prévio autorizava a medida, em especial diligências de investigação que acompanharam alta movimentação de pessoas no local, bem como presenciaram sujeito deixando o local e descartando material entorpecente ao identificar a presença da guarnição policial.
7. A palavra dos agentes policiais é dotada de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônica com as demais provas dos autos e ausentes elementos que indiquem abuso ou má-fé dos servidores públicos.
8. Inviável acolher a pretensão absolutória quando a condenação pelo crime de tráfico de drogas está pautada em extenso conjunto probatório, composto pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente fracionado, juntamente com instrumentos de pesagem e embalagem e declarações harmônicas dos agentes policiais.
9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa.
10. O concurso de agentes justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
11. O regime inicial fechado é adequado quando presente circunstância judicial desfavorável e quantidade expressiva de droga apreendida.
12. Por decorrer do preceito secundário da norma penal, a pena de multa tem aplicação obrigatória, não podendo ser afastada pela alegação de hipossuficiência econômica.
13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável quando a pena aplicada é superior a 04 anos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
14. Indevida a concessão do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos desprovidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, I e 59; CPP, arts. 240, § 2o, 244, 312 e 387, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 798.225/RS; RHC 104.682/MG; AREsp 2.460.755/PR; AgRg no HC 959.476/PA; AgRg no HC 987.401/SP; EDcl no HC 929.364/GO; AgRg no AREsp 2.797.186/MT; TJMT, Enunciados 03, 30 e 52 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012923-12.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEIVIDY BASTOS DIAS - CPF: 049.997.151-55 (APELANTE), KARLOS HENRIK NOGUEIRA SILVA - CPF: 043.679.031-92 (APELANTE), IARA DIAS DE LIMA - CPF: 701.628.191-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 024.062.401-77 (ASSISTENTE), GABRIEL MATHEUS DAMAS BARBOSA - CPF: 029.120.841-05 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE DAS PROVAS. TORTURA POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR. REJEITADAS. AÇÃO POLICIAL LÍCITA PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. EXPRESSIVA QUANTIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. DEPOIMENTO POLICIAL COESO E HARMÔNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO COGENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante dos apelantes após denúncias anônimas sobre tráfico de drogas em imóvel residencial;
(ii)
ingresso policial após diligências investigativas, acompanhadas da identificação de terceiro deixando o local e descartando substância entorpecente;
(iii)
apreensão de 5kg de maconha e 0,92g de cocaína, parte fracionada em 50 porções, balança de precisão, faca com vestígios de droga, papel filme e embalagens plásticas;
(iv)
confissão parcial do apelante quanto à propriedade da droga;
(v)
destinação para consumo pessoal não evidenciada;
(vi)
depoimento policial coeso e harmônico;
(vii)
tráfico privilegiado negado em razão da organização da atividade, quantidade expressiva das drogas, apreensão de apetrechos e atuação em concurso de pessoas;
(viii)
pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes;
(ix)
direito de recorrer em liberdade negado.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
nulidade das provas pelo emprego de tortura policial e busca domiciliar ilegal;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse para uso próprio;
(iii)
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(iv)
substituição da pena privativa de liberdade;
(v)
modificação do regime inicial;
(vi)
afastamento da pena de multa;
(vii)
concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se houve nulidade na abordagem policial e/ou na busca domiciliar;
(ii)
verificar a suficiência probatória para a condenação;
(iii)
analisar o cabimento do tráfico privilegiado;
(iv)
avaliar a legalidade da pena aplicada, o regime inicial, a pena de multa e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade;
(v)
aferir o cabimento do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objetos de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência.

6. Não caracteriza busca domiciliar ilegal quando o contexto fático prévio autorizava a medida, em especial diligências de investigação que acompanharam alta movimentação de pessoas no local, bem como presenciaram sujeito deixando o local e descartando material entorpecente ao identificar a presença da guarnição policial.

7. A palavra dos agentes policiais é dotada de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônica com as demais provas dos autos e ausentes elementos que indiquem abuso ou má-fé dos servidores públicos.

8. Inviável acolher a pretensão absolutória quando a condenação pelo crime de tráfico de drogas está pautada em extenso conjunto probatório, composto pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente fracionado, juntamente com instrumentos de pesagem e embalagem e declarações harmônicas dos agentes policiais.

9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa.

10.

O concurso de agentes justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

11. O regime inicial fechado é adequado quando presente circunstância judicial desfavorável e quantidade expressiva de droga apreendida.

12. Por decorrer do preceito secundário da norma penal, a pena de multa tem aplicação obrigatória, não podendo ser afastada pela alegação de hipossuficiência econômica.

13.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável quando a pena aplicada é superior a 04 anos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

14. Indevida a concessão do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

15. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e § 4o; CP, arts. 33, § 2o,
“a”
, 44, I e 59; CPP, arts. 240, § 2o, 244, 312 e 387, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 798.225/RS; RHC 104.682/MG; AREsp 2.460.755/PR; AgRg no HC 959.476/PA; AgRg no HC 987.401/SP; EDcl no HC 929.364/GO; AgRg no AREsp 2.797.186/MT; TJMT, Enunciados 03, 30 e 52 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelas defesas dos apelantes
Karlos Henrik Nogueira Silva
e
Deividy Bastos Dias
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1012923-12.2024.8.11.0004, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena idêntica e individual de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa do apelante
Karlos Henrik
postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais. Afirma que a medida foi executada sem fundada suspeita e que houve o emprego de violência e tortura policial, o que também caracterizaria a nulidade dos elementos probatórios.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a conduta de posse para uso pessoal. Pretende, ainda, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade, a modificação do regime inicial para o início do cumprimento da pena, a exclusão da pena de multa e a concessão do direito de recorrer em liberdade (id. 286705972).

Por sua vez, o apelante
Deividy Bastos
, representado pela Defensoria Pública, sustenta a preliminar de nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (id. 286705971).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
dos recursos (id. 286705976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos recursos (id. 287901877).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelantes
Karlos Henrik
e
Deividy Bastos
foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado pela apreensão de 5kg de maconha e 0,92g de cocaína, com base no seguinte contexto fático:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 05/11/2024, por volta das 21h05min, na residência situada na Travessa I, n° 61, Bairro São João, nesta cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados KARLOS HENRIK NOGUEIRA SILVA e DEIVIDY BASTOS DIAS, em unidade de desígnios e previamente ajustados, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito para fins de mercancia substâncias entorpecentes, consistentes em 50 (cinquenta) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 05 kg (cinco quilos), e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando 0,920g (novecentos e vinte miligramas), além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca com vestígios de entorpecentes, 01 (um) rolo de filme plástico de PVC e diversas embalagens plásticas para acondicionamento do tipo zip lock, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.526615 e Laudo Pericial Definitivo no 521.3.10.9035.2024.211135-A01.

Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, policiais militares, em posse de informações de populares dando conta de tráfico de drogas na residência acima mencionada, diligenciaram no local e, ao chegarem, visualizaram um indivíduo saindo rapidamente do imóvel, o qual, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, dispensando uma porção de substância análoga à maconha. Ato contínuo, os policiais militares adentraram na residência e visualizaram o denunciado KARLOS HENRIK NOGUEIRA SILVA no corredor de entrada do imóvel, o qual, ao avistar os policiais, correu para o interior da residência, sendo posteriormente abordado.

No interior da residência, os policiais militares encontraram o denunciado DEIVIDY BASTOS DIAS, sentado ao solo, ao lado de uma sacola preta aberta contendo em seu interior grande quantidade de substância análoga à maconha, a qual ele cortava em porções menores com o auxílio de uma faca.

Diante dos fatos, os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. (...)”
(
sic,
id. 286705898).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva e condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena idêntica e individual de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583

(quinhentos e oitenta e três) dias multa, com a negativa do direito de recorrer em liberdade (id. 286705955).

1. PRELIMINARES

1.1. Tortura e violência policial

As defesas de ambos os apelantes alegam que houve emprego de violência exacerbada pelos agentes policiais durante a abordagem, o que comprometeria a validade da prisão em flagrante e, por consequência, das provas obtidas durante a diligência.

Embora não se ignore que aconteçam irregularidades em abordagens policiais e que essas informações são graves e não se coadunam com a ordem constitucional vigente, é sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não é permitido ao juízo proferir decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitória, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Isso porque a prova produzida na fase policial serve apenas como instrumento para a formação do convencimento do juízo, motivo pelo qual é necessário que o elemento probatório seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que constitua alicerce da condenação.

Nesse prisma, eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não acarreta nulidade da ação penal:

“(...) Além disso, consoante entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Não suficiente, no caso em julgamento, a tese defensiva também carece de respaldo probatório, uma vez que a análise técnica não comprova o emprego de força policial durante a abordagem.

O exame de corpo de delito realizado no apelante
Karlos Henrik
identificou que as escoriações apresentavam processo de cicatrização, o que significa que as feridas são antigas e sem qualquer liame com a abordagem policial, porquanto o exame foi elabora horas depois da custódia.

Ademais, as equimoses avermelhadas se mostram pequenas nas imagens juntadas aos autos, aparentemente sem relevância probatória, e não há qualquer elemento que comprove relação causal com eventual emprego de força indevida pelos agentes policiais.

Confira-se a descrição do laudo pericial:

“(...) Apresenta equimose avermelhada em meia-lua em região malar esquerda de 1,5cm; duas escoriações avermelhadas de 1cm em dorso à direita e região ilíaca posterior esquerda; equimose avermelhada em cotovelo direito entre escoriações preexistentes.
Apresenta escoriação com crosta em ombro direito e escoriações com crosta em cotovelo direito.
(...)”
(
sic
, id. 286705909).

A única narrativa acerca das supostas agressões provém do próprio apelante
Karlos Henrik
, não havendo corroboração de outras fontes probatórias. Os agentes policiais, quando inquiridos em juízo sob o crivo do contraditório, negaram qualquer excesso na abordagem, relatando que os apelantes não ofereceram resistência significativa.

Por fim, é sabido que eventuais excessos policiais devem ser objeto de avaliação em procedimento próprio, mediante provocação da Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

Nessas circunstâncias, inviável cogitar a nulidade da abordagem policial, motivo pelo qual
rejeito
a tese preliminar.

1.2. Fundadas razões para a busca domiciliar

A defesa dos apelantes também insiste na ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, argumentando que a medida foi executada sem fundadas razões ou ordem judicial.

O pleito deve ser rejeitado.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente se revela legítimo quando subsidiado por fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo -- a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -- quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir pela existência de crime no interior da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, ao contrário do que alegam as defesas, a ação policial se deu diante de relevante contexto fático, consubstanciado em denúncias anônimas de grande movimentação de pessoas nas imediações da residência, corroboradas por observação policial direta de comportamento suspeito e, principalmente, pela visualização de terceiro indivíduo dispensando substância análoga à maconha ao perceber a aproximação da guarnição policial.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o PM
Luiz Paulo Alves da Silva
confirmou a versão inquisitiva, explicando que receberam informações de populares sobre grande movimentação na residência do apelante
Karlos Henrik
, com entrada e saída constante de pessoas estranhas. Relatou que, no momento da abordagem policial, visualizaram um homem saindo do imóvel e arremessando porção de droga ao chão, ao notar a presença dos agentes policiais. Descreveu que iniciaram a aproximação do imóvel e visualizaram o apelante
Karlos Henrik
iniciando tentativa de fuga do local.

O PM
Gabriel Matheus
corroborou integralmente o relato do colega, confirmando que, ao apreenderem o material descartado pelo terceiro indivíduo, constataram se tratar de substância análoga à maconha, o que justificou o início da abordagem e ingresso na residência.

Nesse contexto, observa-se que a entrada dos policiais na residência não ocorreu de forma aleatória, pois precedida de denúncias anônimas, observação policial direta de movimentação suspeita e, especialmente, pela constatação visual de dispensa de material entorpecente por terceiro que evadiu do local.

Em sintonia com esse entendimento, convém mencionar recente julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, à unanimidade, validou a busca domiciliar praticada em circunstâncias fáticas similares às dos autos. Na parte de interesse, a ementa assentou:

“(...) É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito quando presentes fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. No caso concreto, a abordagem policial ocorreu após denúncias específicas acerca de atividade de tráfico, com indicação precisa do local, e apreensão prévia de entorpecentes com terceiro que indicou o paciente como fornecedor, configurando fundadas razões para o ingresso na residência. Precedente. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 959.476/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 06/05/2025).

Assim, ao contrário do exposto pelas defesas, as medidas adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, notadamente porque praticadas sob fundadas suspeitas.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria, materialidade e tipicidade da conduta

As defesas postulam a absolvição dos apelantes, sob o argumento de que as provas dos autos não comprovam a prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, a defesa de
Karlos Henrik
requer a desclassificação do delito para a conduta de porte para consumo próprio.

Ambos os pleitos não prosperam.

Como sabido, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, tenho reiterado a relevância

dos depoimentos prestados por agentes das forças de segurança pública que atuam diretamente no enfrentamento da criminalidade, sobretudo em virtude da natureza clandestina dessas infrações, que exigem o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar os réus, imputando-lhes falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

De outro tanto, é sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

No caso concreto, em que pese os argumentos trazidos pelas defesas, não há dúvidas capazes de afastar a condenação prolatada, sobretudo diante dos firmes, harmônicos e concretos depoimentos judiciais que evidenciam inequívoca finalidade mercantil.

A materialidade do crime de tráfico de drogas não é questionada, uma vez que comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 286705634), termo de apreensão (id. 286705637), termos de declaração, laudo pericial que atestou a apreensão de
5kg de maconha
e
0,92g de cocaína
(id. 286705865), além das demais provas juntadas ao longo da instrução.

Sob o crivo do contraditório, o PM
Luiz Paulo Alves da Silva
explicou que, ao adentrarem na residência, localizaram o apelante
Deividy
no quarto, cortando os tabletes de maconha. Afirmou que foram encontradas diversas embalagens plásticas para preparo da droga, bem como balança de precisão. Confirmou que ambos os apelantes, ao perceberem a presença policial, quebraram aparelhos de celular que possuíam.

O PM
Gabriel Matheus Damas Barbosa
corroborou integralmente o relato do colega, acrescentando que foi encontrado papel filme utilizado para embalagem, balança de precisão, faca e pacotinhos
ziplock
. Detalhou que a droga estava ao solo numa sacola e que
Deividy
estava cortando as substâncias, enquanto
Karlos
estava na lateral do imóvel e tentou empreender fuga quando identificou a presença da guarnição.

O apelante
Karlos Henrik
, interrogado em juízo, admitiu a propriedade das drogas, alegando tê-las adquirido em Aragarças/GO pelo valor de R$ 5.000,00, afirmando que seria para consumo próprio, pois iria morar na fazenda. Questionado sobre a presença de
Deividy
cortando a droga, alegou que o encontrou na rua e o convidou para se despedirem, negando que estivesse ajudando no fracionamento.

O apelante
Deividy
, por sua vez, permaneceu em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo, exercendo seu direito constitucional.

Diante desse panorama probatório, não há dúvidas de que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas. As circunstâncias da apreensão evidenciam claramente o propósito de traficância, sobretudo diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas, variedade de substâncias (maconha e cocaína), presença de balança de precisão, faca para corte dos tabletes, papel filme, sacos
ziplock
, diversas embalagens plásticas para preparo da droga, além do fracionamento já realizado em 50 porções distintas, prontas para comercialização.

A despeito da condição de usuário de drogas invocada pelo apelante
Karlos Henrik
, a quantidade de droga apreendida é manifestamente incompatível com o consumo pessoal, ainda que para uso por período prolongado em uma fazenda, como alegado durante o depoimento judicial.

Conforme estudo elaborado pela Polícia Federal, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS).

Isso significa dizer que a porção de maconha apreendida com os apelantes era capaz de produzir, a depender do referencial utilizado, entre 3.333 e 10.000 cigarros, quantidade manifestamente incompatível com a figura da posse para consumo próprio.

Ademais, o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

De igual modo, a alegação de
Karlos Henrik
de que possuía balança para
“conferir”
se não estava sendo lesado pelo fornecedor revela-se inconsistente, pois, se a conferência seria feita no ato da compra, não haveria necessidade de manter o equipamento em sua residência. Não bastasse isso, não é possível ignorar as demais circunstâncias da apreensão, isto é, expressiva quantidade de droga, junto com faca para corte, papel filme e embalagens individuais para fracionamento de drogas, apetrechos usados apenas por agentes que comercializam drogas.

Outrossim, o simples fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Assim, diante dos firmes e coerentes depoimentos dos agentes públicos, em consonância com a apreensão de significativa quantidade de droga e as demais circunstâncias que envolvem o fato (como local da prisão, forma de acondicionamento e ausência de elementos de consumo pessoal), não há dúvidas da finalidade mercantil da conduta.

Portanto, inviável cogitar a absolvição dos apelantes ou a desclassificação pretendida.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

A defesa de
Deividy
questiona a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, alegando apenas que
“a fundamentação deveria ter sido mais robusta”
(
sic,
id. 286705971).

O pleito não comporta acolhimento.

Conforme se observa dos autos, o magistrado singular valorou negativamente as circunstâncias do crime com base no concurso de pessoas, elevando a pena-base em 1/6 (um sexto), o que resultou no aumento de 10 (dez) meses, destacando o seguinte:

“(...) No tocante às circunstâncias, identifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4o, inc. IV e art. 157, §2o, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. (...)”
(
sic,
id. 286705956).

Mostra-se perfeitamente adequada, mormente porque a atuação em concurso de agentes potencializa os efeitos lesivos do crime, permitindo maior eficiência na preparação das substâncias para comercialização e ampliando a capacidade de distribuição no varejo, demonstrando maior desvalor da ação, o que justifica a exasperação da pena-base.

Nessa mesma linha:

“(...) As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter cometido o crime em concurso com, ao menos, outras duas pessoas, o que torna as circunstâncias do crime mais graves. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 918.040/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024).

“(...) A quantidade e natureza das drogas, bem como o concurso de agentes, são fundamentos idôneos para o aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 989.738/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/05/2025).

Da mesma maneira, o percentual de aumento aplicado (1/6 sobre o mínimo legal) mostra-se proporcional e adequado, observando os parâmetros jurisprudenciais para incremento da pena-base.

Assim, correta a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para ambos os apelantes.

3.2. Pena definitiva

Na terceira fase, ambas as defesas postulam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, o magistrado singular afastou a minorante, ressaltando que os elementos probatórios evidenciam a dedicação à atividade criminosa:

“(...) Inaplicável o reconhecimento do privilégio, eis que o delito foi praticado em concurso de pessoas; a qualidade variada e quantidade expressiva e fracionada do entorpecente (05 kg de maconha, dividida em 50 porções e 01 porção de cocaína pesando 0,920g).

Há de se destacar que os denunciados foram presos em flagrante no momento em que fracionavam grande quantidade de entorpecentes, fazendo uso de faca, balança, papel filme e sacos ziplock, inclusive já haviam porções fracionadas, embaladas e prontas para o comércio, o que é nitidamente incompatível com o pequeno traficante, eis que revela além de uma dedicação a prática criminosa, uma profissionalização no modo de expor os entorpecentes para venda, incompatível com a ‘criminalidade de rua’ (...)”
(
sic,
id. 286705956).

Não obstante os argumentos defensivos, agiu com acerto o magistrado, notadamente porque o volume significativo de drogas apreendidas, superior a cinco quilos, o fracionamento sistemático em dezenas de porções individualizadas e os apetrechos destinados especificamente à comercialização evidenciam a habitualidade e prévia organização para disseminação do material.

Não bastante, a narrativa dos agentes policiais de que o imóvel era constantemente visitado por usuários de drogas e conhecido como ponto de venda agregam à conclusão de dedicação sistemática ao tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa.

A propósito:

“(...) A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da elevada quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o agente praticava o tráfico de drogas há dois meses, todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas. (...)”
(STJ, EDcl no HC n. 929.364/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/05/2025).

“(...) O afastamento da causa especial de diminuição de pena fundamentou-se em elementos concretos que demonstram a dedicação do recorrente à atividade criminosa, como a apreensão de drogas e apetrechos ligados ao tráfico. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.797.186/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025).

De igual modo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça firmou a mesma compreensão no julgamento do Enunciado Orientativo n. 30:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”
.

Portanto, demonstrada inequivocamente a dedicação à atividade criminosa através dos elementos concretos descritos, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

3.3. Regime prisional

As defesas questionam a fixação do regime inicial fechado, postulando sua modificação para modalidade aberta ou semiaberta.

O pleito não merece acolhimento.

O magistrado singular, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea
“a”
e § 3o, do Código Penal, corretamente fixou o regime inicial fechado, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, além do contexto fático dos autos, em especial a quantidade de drogas apreendidas.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a existência de circunstância judicial negativa, associada à considerável apreensão de entorpecentes, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso:

“(...) A existência de circunstância judicial negativa autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2025).

“(...) O regime deve ser o inicial fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Além disso, a quantidade de droga também justifica a fixação do regime mais gravoso (...)”
(STJ, HC n. 461.985/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020).

Desse modo, preserva-se o regime inicial fechado fixado pelo magistrado
a quo
.

3.4. Substituição da pena privativa de liberdade

A defesa de
Karlos Henrik
almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pleito não comporta provimento, notadamente porque o total da pena aplicada ao apelante, superior a 04 (quatro) anos, impede a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, conforme estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal.

3.5. Pena de multa

A defesa de
Karlos Henrik
pretende o afastamento da pena de multa.

O pleito é improcedente.

A pena de multa decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, não havendo previsão legal que permita isentar o réu em razão de eventual hipossuficiência financeira (STJ, (AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020).

Eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento da execução penal, pelo juízo competente.

4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

4.1. Requisitos da prisão cautelar

Por fim, a defesa de
Karlos Henrik
requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Mais uma vez, o pedido não comporta acolhimento.

O juízo singular preservou a cautelar ressaltando que os apelantes permaneceram segregados durante toda a instrução processual, além das circunstâncias fáticas relativas ao material apreendido:

“(...) Considerando a quantidade fracionada e a qualidade variada dos entorpecentes (51 porções, sendo 50 de maconha pesando 05kg e 01 de cocaína pesando 0,920g); a quantidade da pena; o regime fixado; terem os réus respondido todo o processo em reclusão; persistindo as razões da prisão preventiva, nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade (...)”
(
sic,
id. 286705956).

Embora o apelante alegue a existência de fundamentação genérica e deficiente, a sentença não padece de qualquer vício, uma vez que o emprego de motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (Enunciado Criminal n. 52 da TCCR/TJMT).

Ademais, revela-se um contrassenso jurídico

deferir liberdade provisória ao réu que se manteve custodiado ao longo de toda a persecução penal, após a superveniência de condenação.

Em igual sentido:

“(...) Por outro lado, há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 991.761/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/05/2025).

Não bastasse,
“mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento e os motivos ensejadores da prisão cautelar ainda persistem”
(TJMT, ApCrim 1003634-79.2022.8.11.0051, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024).

Desse modo, mantenho a segregação cautelar imposta pelo magistrado singular.

5. DISPOSTIVO

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas e
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Karlos Henrik Nogueira Silva
e
Deividy Bastos Dias
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025